Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-41.2017.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002519-41.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ARIANE TRINDADE VIEIRA - CNPJ: 10.306.303/0001-90 (APELADO), ARIANE TRINDADE VIEIRA - CPF: 013.364.051-55 (APELADO), ARIANE TRINDADE VIEIRA - CPF: 013.364.051-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL FALECIDA ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de
Ariane Trindade Vieira – ME
e
Ariane Trindade Vieira
, empresária individual, em razão do falecimento da titular antes da citação. O crédito exequendo corresponde ao valor de R$ 4.996,10, representado por Certidões de Dívida Ativa nºs 4724/2013, 6433/2015, 6836/2015 e 4941/2016. O pedido recursal consiste na continuidade do executivo fiscal mediante redirecionamento da cobrança contra o espólio da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o falecimento da empresária individual antes da citação impede o prosseguimento da execução fiscal; e
(ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução ao espólio do devedor falecido antes de citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresária individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural titular, razão pela qual o falecimento do empresário implica a extinção da firma individual, inexistindo sujeito passivo capaz de figurar no polo da execução.

4.

O patrimônio deixado pelo empresário individual passa a integrar a herança e submete-se ao regime sucessório, devendo eventuais créditos ser cobrados no juízo do inventário.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do executado ocorre
após a citação válida
.

6.

Falecendo o devedor antes de ser citado, não há formação válida da relação processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, conforme entendimento pacífico do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento da empresária individual antes da citação extingue a execução fiscal, por inexistência de sujeito passivo.

2.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível se o falecimento ocorrer após a citação válida do devedor.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.5.2022.

TJ-MT, AgInt 1001800-83.2018.8.11.0050
, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em Execução Fiscal ajuizada em face de ARIANE TRINDADE VIEIRA - ME e ARIANE TRINDADE VIEIRA.

Aduz o apelante que a execução fiscal foi ajuizada em face da pessoa jurídica, e que, conquanto o patrimônio do empresário individual responda pelo débito, a execução fiscal não pode ser extinta em razão de seu falecimento.

Assevera que, ainda que se considerasse correta a assertiva de que o falecimento do empresário individual poderia eventualmente carrear a extinção do processo, o falecimento ocorreu após o lançamento do tributo e ajuizamento da execução fiscal, pois a ação foi protocolada em 29/06/2017 e o falecimento em 06/01/2018.

Argumenta que, conforme recentes precedentes, é possível o redirecionamento ao espólio quando o falecimento ocorre após o lançamento tributário e ajuizamento da execução fiscal, mesmo que antes da citação.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio, com a concessão do efeito devolutivo e suspensivo ativo ao recurso.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como Curadora Especial da parte apelada, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que está em consonância com o entendimento consolidado de que somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública Municipal se insurge contra a sentença que julgou extinto o executivo fiscal, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da empresária individual.

A controvérsia reside em verificar se o falecimento da empresária individual, titular da empresa executada, antes da citação, impede o prosseguimento da execução fiscal, e se seria possível o redirecionamento da cobrança contra o espólio do falecido.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de ARIANE TRINDADE VIEIRA - ME e ARIANE TRINDADE VIEIRA, referente ao crédito tributário no valor de R$4.996,10 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e dez Centavos), representado pelas Certidões de Dívida Ativa n°: 4724/2013, 6433/2015, 6836/2015 e 4941/2016.

No caso, restou incontroverso que a empresa executada, ARIANE TRINDADE VIEIRA – ME, era titularizada pela empresária individual ARIANE TRINDADE VIEIRA. Com o seu falecimento, a empresa individual foi extinta.

Nesse caso, não há distinção entre a pessoa natural e a jurídica, pois o próprio empresário exerce diretamente a atividade empresarial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO E. STJ – AÇÃO DE BASE EXTINTA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE MICROEMPREENDEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Há confusão entre a pessoa jurídica microempreendedor e a pessoa física, e por tal razão o falecimento desta implica em desaparecimento da empresa. 2.
É incabível a propositura de ação de execução contra microempreendedor/firma individual falecido previamente, também não é possível o redirecionamento desta contra o espólio do devedor
. 3. Agravo interno desprovido.
(TJ-MT 1001800-83.2018.8.11.0050 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021).

Assim, conclui-se que, com o falecimento da pessoa física, a empresa individual deixa de existir, e o eventual patrimônio deixado pelo empresário submete-se ao regime geral da herança, podendo, inclusive, ser utilizado para a quitação de débitos deixados pelo
de cujus
, inclusive por meio de execução judicial.

Todavia, cabe consignar que o redirecionamento da execução contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do executado ocorrer após sua devida citação nos autos da execução fiscal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ
.

2. ‘Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário’ (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). [...].
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 23/05/2022).

Portanto, tendo a devedora tributária, empresária individual, falecido antes de ser citada na execução fiscal, escorreita a sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025